Tribunal: TJPA
Processo: 0002914-71.1998.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PROCESSO 0002914-71.1998.814.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV
Procurador Autárquico: Dra. Simone Ferreira Lobão Moreira
APELADA: IZAURA DIAS FERREIRA
Advogado (a): Dra. Ana Cláudia Abdoral Lopes - OAB/PA nº 7.901
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTOS REMETIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EXAME DA PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ÀS TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ.
1.
Trata-se de juízo de retratação para adequar os Acórdãos de números 181.951 (apelação) e 193.213 (Embargos de declaração) aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, na forma do art. 1.030, II, do CPC.
2.
A adequação se restringe aos consectários da condenação, aos quais devem ser aplicados os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ;
3.
Retratação para adequar os Acórdãos na forma dos arts. 927, III, e 1.030, II, art. 1.040, II do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
na forma do artigo 1.030, II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 181.951
e
193.213
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), nos termos da fundamentação. Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 - GP, após a adequação parcial, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará, especificamente no que se refere às demais questões suscitadas.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se recurso de Apelação em Mandado de Segurança impetrado por IZAURA DIAS FERREIRA, contra ato do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IGEPREV, objetivando o recebimento do valor integral dos vencimentos do ex-segurado do IPASEP, MANOEL VESPASIANO FERREIRA (marido da impetrante), já falecido. Informa na inicial que após o falecimento de seu marido passou a receber apenas um percentual do que o
de cujus
teria direito.

A sentença julgou procedente o pedido concedendo a segurança para determinar ao IGEPREV, que proceda ao pagamento de 100% (cem por cento) da remuneração do ex-segurado, caso vivo fosse, tudo na forma do que estabelece a Constituição Federal, sendo devido desde a impetração do
mandamus
, acrescido de juros e correção monetária, sob as penas da Lei (fls. 51-55).

O impetrado apelou (fls. 58-74).

Distribuídos os autos a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, mediante decisão monocrática se deu por impedida (fls.87).

Redistribuído os autos coube a mim a relatoria do feito (fls. 88).

A
apelação foi julgada desprovida
, através do
Acórdão nº 181.951
(fls. 100-104), ficando assim a Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR SOB A ÉGIDE DA CF/88. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 - AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL
1-
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09;
2-
A Lei Estadual de nº 5.011/81, com alteração pela Lei 5.301/85, previa o pagamento de pensão por morte em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição do segurado;
3-
Lei Estadual não recepcionada pela Constituição Federal/88. O benefício deve ser alterado de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º (texto original), e, no caso de Domingas Silva de Castro, os §§ 3º e 7º, com alteração dada pela EC 20/98; garantindo-se à pensionista o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que faria jus o segurado se em atividade estivesse. Precedentes do STF;
4-
As regras da EC41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício ocorreu em data anterior à referida Emenda, de modo que a impetrante possui direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;
5-
O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;
6-
Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;
7-
Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos. Apelação desprovida; sentença parcialmente alterada em reexame.

Em seguida houve a oposição de
embargos de declaração com efeitos modificativos
pelo IGEPREV, que foram rejeitados, restando assim ementado o
Acórdão nº 193.213
(fls. 116-118):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO À CONDENAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS.
1- Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;
2- O embargante suscita a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, face o entendimento do STF sobre a manutenção da TR para a fase anterior o precatório;
3- O acórdão embargado expôs claramente os argumentos acerca da aplicação dos índices de correção monetária à condenação imposta ao embargante, com fundamento nos julgamentos do STF nas ADI¿s 4357 e 4425;
4- A incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública foi afastada pelo STF, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), com repercussão geral, tendo-se determinado a utilização do IPCA-E, tal como já havia sido determinado para o período subsequente à inscrição em precatório, por meio das ADIs 4.357 e 4.425;
5- Uma vez ausentes a omissão e obscuridade deduzidas, revelando-se a mera insurgência do embargante ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015;
6- Embargos conhecidos e rejeitados.

O IGEPREV interpôs
recurso especial
(fls.119-126), alegando a sentença não merece prosperar, pois está em descompasso com a interpretação dada pelo STF aos limites da inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei Federal nº 9494/97.

Decisão do Presidente sobrestando o recurso por versar sobre matéria repetitiva a ser decidida no REsp 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905- STJ) e Tema 810 do STF.

Consta informação do Núcleo de Gerenciamento que em 03/10/2019 foram julgados os embargos de declaração no RE870.947/SE, razão pela qual retorno dos autos a Vice-presidência para adoção das medidas cabíveis.

Despacho da Vice-Presidência às fls. 137-138, determinando o retorno dos autos ao julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1.040, II do Código de Processo Civil, para adequação
do entendimento firmado no julgamento do recurso de apelação, ao Tema 810 do STF (RE 840.947) e Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146).

As partes foram devidamente intimadas, via publicação no Diário Oficial, conforme consta Certidão de fls. 138.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O presente exame se limita a promover a adequação dos
Acórdãos
de números
181.951
(fls. 100-104) - APELAÇÃO e
193.213
(fls. 116-118) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às teses fixadas nos julgamentos das controvérsias relativas aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

O entendimento deste órgão julgador, à época da lavratura dos Acórdãos
181.951
(fls. 100-104) - APELAÇÃO e
193.213
(fls. 116-118) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, especificamente em relação ao

cálculo da correção monetária
era para observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; Quanto ao
Juros de mora
, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73
.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:
Supremo Tribunal Federal (RE 840.947)
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146)
1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária
.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária
.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Na espécie, considerando as teses acima fixadas não foram observados
os índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza previdenciária em geral impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado a seguinte tese do Tema 905 do STJ:

Período

Juros de Mora

Correção Monetária
Até a vigência da Lei nº 11.430/2006

1% ao mês

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
Período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior a vigência da Lei nº 11.960/2009

1% ao mês

INPC
Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009.

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º- F - redação dada pela Lei referida)

INPC

Ante o exposto,
exerço o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
na forma do artigo 1.030, II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 181.951
e
193.213
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), nos termos da fundamentação. Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 - GP, após a adequação parcial, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará, especificamente no que se refere às demais questões suscitadas.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

II